Tribunal: STF
Processo: HC 65717
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-05-17
Data de publicação: 1988-05-17

Ementa:
CUMULAÇÃO INCABIVEL DE QUALIFICADORA DO FURTO (CONCURSO DE AGENTES),
COM A CONDENAÇÃO POR QUADRILHA.
HABEAS CORPUS CONCEDIDO, EM PARTE, FICANDO, A CARGO DO JUIZ DAS
EXECUÇÕES, A ADEQUAÇÃO DA PENA E A VERIFICAÇÃO DE OCORRENCIA, OU
NÃO, DA PRESCRIÇÃO. EXTENSAO CONCEDIDA A CO-REUS.